Tribunal: TJSP
Processo: 2040534-93.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ausência de peças obrigatórias – Decisão agravada proferida na égide do CPC de 1973 – Não conhecimento do agravo – Entendimento jurisprudencial.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2040534-
93.2016.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravada ANTONIA DE FÁTIMA PAVAN SCONTRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIA DE FÁTIMA PAVAN SCONTRI
VOTO no 116900
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Ausência de
peças obrigatórias Decisão agravada proferida na égide do CPC
de 1973
Não conhecimento do agravo
Entendimento
jurisprudencial.
Agravo não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão acolheu em
parte a impugnação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil
de 1973, portanto, o agravo interposto merece ser analisado à luz de aludida legislação.
Posta esta premissa, não há como admitir-se o processamento do presente
recurso.
Isto decorre do fato de que deixou o agravante de trazer com as razões
recursais a peça obrigatória expressamente indicada no inc. I, do art. 525, do Código de
Processo Civil de 1973, consistente na cópia da certidão da intimação, e, na vigência
desta norma, inadmissível o cumprimento posterior de tal ônus, por absoluta falta de
permissão legal para tanto.
Nesse sentido, é a copiosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEÇA
OBRIGATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ consolidou a orientação de que o Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias, previstas no
art. 525, I, do CPC. A ausência dessas peças obsta o conhecimento do
Agravo, sendo impossível converter o julgamento em diligência para
complementação do traslado ou fazer a posterior juntada de peça.
2. Verifica-se que, no presente caso, faltou peça obrigatória no Agravo de
Instrumento.
3. O V. Acórdão do Tribunal a quo está em dissonância com a orientação
do STJ de que a juntada das peças obrigatórias previstas no art. 525, I, do
CPC é indispensável para o conhecimento do Agravo de Instrumento.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no Ag em REsp no 596.481 - CE, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. 18.12.2014)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA
OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a falta de uma das peças
obrigatórias enumeradas no inciso I do artigo 525 do CPC (cópias da
decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado) impede o
conhecimento do agravo de instrumento, não se revelando cabida a
conversão do julgamento em diligência para complementação do traslado
ou juntada posterior" (AgRg no AgRg no AREsp n. 557.340/PR, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 2/12/2014).
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp no 1.379.248 PE, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, j. 02.02.2016)
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator